Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710449-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAYLA BEZERRA SANTOS PACIENTE: MARCIO ANTONIO CARLOS MACHADO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Mayla Bezerra Santos, em favor de Marcio Antonio Carlos Machado Junior, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta da Oitava Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos no 0705223-20.2020.8.07.0001, recebeu denúncia que imputa ao paciente os crimes previstos no artigo 1o, inciso V, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei n.o 8.137/90, c/c artigo 71 do Código Penal (por 192 vezes). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Marcelo Accioly Carlos Machado, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 1o, inciso V, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei n.o 8.137/90, c/c artigo 71 do Código Penal (por 192 vezes), nos seguintes termos: “Os denunciados MARCELO ACCIOLY CARLOS MACHADO e MARCIO ANTÔNIO CARLOS MACHADO JUNIOR, na condição de responsáveis pela gerência e administração da empresa ÚNICA BRASÍLIA DE AUTOMÓVEIS LTDA, nome fantasia SMAFF FORD, com consciência e vontade, suprimiram, no período compreendido entre os meses de janeiro de 2011 e dezembro de 2015, o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal ao deixarem de emitir a nota fiscal de saída relativa às operações de venda que ocorreram em duas de suas lojas no Distrito Federal. A Gerência de Fiscalização Tributária da Secretaria de Economia detectou diversas operações de venda de veículos novos nas concessionárias estabelecidas em Brasília, com fortes indícios de sonegação fiscal aos cofres públicos do Distrito Federal. O modo operante seria a venda de veículos novos a pessoas físicas no Distrito Federal, utilizando-se de filiais em outros estados para emissão da nota fiscal diretamente ao consumidor final situado no DF (fl. 259). A prática foi registrada nos autos de infração que seguem: – AUTO DE INFRAÇÃO 4740/2016 (fls. 04/05): Conforme consta do Item 1, inciso III, do Auto de Infração 4.740/2016 (fl. 04), foram comercializados 60 (sessenta) veículos na unidade da Asa Norte (CNPJ no 04.754.987/0006-03, CF-DF no 07.428.072/003-79, situada no STN Conjunto D Bloco 02 Parte B – ASA NORTE – BRASÍLIA/DF, CEP: 70.770-100), mas as notas fiscais nas operações de saída foram emitidas pela concessionária em Goiânia (CNPJ 04.754.987/0003-52) diretamente ao consumidor final de Brasília. Assim agindo, a empresa se serviu de simulação em flagrante prejuízo aos cofres do DF, considerando que o ICMS relativo às operações de venda deixou de ser recolhido. Apurou-se que, com tal conduta, os denunciados suprimiram o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal no importe originário de R$ 1.854.692,95 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), atualizado até 30/09/2016 (fl. 05). – AUTO DE INFRAÇÃO 4.845/2016 (fls. 09/10): Conforme consta do Item 1, inciso III, do Auto de Infração 4.845/2016 (fl. 09), foram comercializados 132 (cento e trinta e dois) veículos na unidade de Taguatinga (CNPJ no 04.754.987/0001-90, CF-DF no 07.428.072/001-07, situada no CSG QUADRA 09 LOTE 07/08 - TAGUATINGA /DF, CEP: 72.035-509), mas as notas fiscais nas operações de saída foram emitidas pela concessionária em Goiânia (CNPJ 04.754.987/0003-52) diretamente ao consumidor final de Brasília. Assim agindo, a empresa se serviu de simulação em flagrante prejuízo aos cofres do DF, considerando que o ICMS relativo às operações de venda deixou de ser recolhido. Apurou-se que, com tal conduta, os denunciados suprimiram o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal no importe originário de R$ 3.560.485,25 (três milhões, quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), atualizado até 30/09/2016 (fl. 10). Os valores referentes aos dois autos de infração somados resultam na quantia de R$ 5.415.178,20 (cinco milhões, quatrocentos e quinze mil, cento e setenta e oito reais e vinte centavos). Portanto, diante do grave prejuízo ao erário e à sociedade, efetivamente ocorridos, demonstra-se a necessidade de que se estabeleça este valor de R$ 5.415.178,20 (cinco milhões, quatrocentos e quinze mil, cento e setenta e oito reais e vinte centavos) como reparação mínima dos danos causados ao erário distrital, em consonância com o disposto no art. 387, IV, do CPP.” O douto Juízo de origem recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados em 28/02/2020. O paciente foi citado em 16/03/2020 e o codenunciado Marcelo Accioly foi citado em 18/03/2020. Contra a decisão que recebeu a denúncia, a Defesa de Márcio Antonio Carlos Machado Junior impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta a ausência de justa causa para a ação penal. Aduz que não houve a supressão de quaisquer tributos, uma vez que o ICMS foi recolhido no Estado de Goiás. Salienta que a possibilidade de a nota fiscal ser emitida por estabelecimento do mesmo grupo empresarial situado em ente federativo diverso de onde se encontra o destinatário final bem como a competência para tributar o ICMS são questões que estão em discussão nos processos administrativos que tramitam perante o TARF – Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Afirma que a intenção do Ministério Público é macular a imagem dos denunciados na fase administrativa. Assevera que se faz necessário aguardar eventual condenação administrativa transitada em julgado para dar início à ação penal. Na espécie, entende haver relação de prejudicialidade entre o resultado do julgamento dos recursos administrativos nos autos de infração e o processo criminal. Destaca, ainda, que há entendimento de que, no crime do artigo 1o, inciso V, da Lei n.o 8.137/1990, é imprescindível a prévia constituição do crédito tributário como condição de procedibilidade para a ação penal. Ressalta que, na própria instância administrativa, já se decidiu pela inocorrência de fraude ou sonegação fiscal, tanto é que foi afastada a multa de 200%. Conclui, dessa forma, que a ação penal de origem padece de ausência de justa causa, tendo em vista que não constitui crime pagar tributos a ente federativo diverso do devido. Pede o deferimento da medida liminar para suspender o andamento da ação penal de origem, inclusive o prazo para apresentação de resposta à acusação, que está em curso. No mérito, pede a concessão da ordem para trancar a ação penal n.o 0705223-20.2020.8.07.0001 no mínimo até que seja definitivamente finalizado o julgamento dos processos administrativos n. 128.002.200/2016 e 0128-001714/2016. É o relatório. O habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente. Isso porque a matéria objeto deste habeas corpus é suscetível de arguição pela Defesa em resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, havendo, assim, momento processual para a defesa da matéria no curso da ação penal. Tendo em vista que o habeas corpus visa o trancamento da ação penal com base em fundamento passível de ser suscitado em resposta à acusação, não é possível examinar o pedido, até mesmo para se evitar indevida supressão de instância. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO PENDENTE DE DELIBERAÇÃO. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA DO ADVOGADO DO PACIENTE EM SE HABILITAR E APRESENTAR DEFESA ESCRITA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS. JULGAMENTO PRÓXIMO. Inviável é conhecer do habeas corpus quanto às questões relativas à nulidade do processo por inépcia da denúncia e ausência dos requisitos da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, porquanto aquela matéria não foi submetida ao crivo do Juízo impetrado e esta encontra-se pendente de deliberação.[...] Habeas corpus parcialmente conhecido e, no mérito, denegado.” (Acórdão 903358, 20150020260619HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2015, publicado no DJE: 4/11/2015. Pág.: 210) “HABEAS CORPUS. LEI No 8.137/90, ART. 1o, INCISOS I E II. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PRECÁRIA - ORDEM DENEGADA. Se o impetrante argúi matéria de defesa processual sem carrear para os autos cópia da resposta à acusação onde as questões prejudiciais ou preliminares foram submetidas ao exame do juízo monocrático, bem assim, se não instrui o feito com a decisão em que aqueles temas foram analisados, já não pode o colegiado se manifestar quanto à presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, sob pena de incorrer em supressão de instância. Ordem denegada”. (Acórdão 538090, 20110020162210HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2011, publicado no DJE: 14/10/2011. Pág.: 132) Assim, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador